Tribunal: TCU
Processo: 015.015/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 983359 (Objeto: A Prefeitura Municipal de Barra do Mendes celebrou Contrato de Repasse OGU MDR 939253/2022, com a Caixa Econômica Federal e publicou Edital no 001/2023, por meio da Concorrência no 001/2023, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, BAHIA)

Inteiro teor:
Acórdão 1891/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o subitem 3.2 do Acórdão 334/2025-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 19/2/2025, Ata 5/2025, onde se lê: "Responsável: Antônio Barreto de Oliveira, Prefeito", leia-se: "Responsável: Antônio Barreto de Oliveira (XXX.217.355-XX) , Prefeito", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.015/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Mendes/BA. 1.2. Responsável: Antonio Barreto de Oliveira (XXX.217.355-XX), Prefeito. 1.3. Entidade: Município de Barra do Mendes/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Alex Vinicius Nunes Novaes Machado (18068/OAB-BA) e Isaura Nunes Elisio (59536/OAB-BA), representando Antonio Barreto de Oliveira; Alex Vinicius Nunes Novaes Machado (18068/OAB-BA) e Isaura Nunes Elisio (59536/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Barra do Mendes/BA; Jarbas dos Santos Barreto (45984/OAB-BA), representando Andre Ribeiro Sodre; Suenia Queiroz Bastos Santos (74722/OAB-BA), representando Jl Figueiredo Construtora Civil Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.